Tribunal: TJSP
Processo: 1125513-88.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
SEGURO – AÇÃO DE REGRESSO – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO SERVIÇO – RECONHECIMENTO – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – PREJUÍZOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000984262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1125513-88.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 3o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e da 2a
Juíza, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do
art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des.
Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento prosseguido, nos termos
do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencidos o 4o Juiz e a 2a Juíza (que
declarará voto).
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO (vencido) E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelada: Tokio Marine Seguradora S/A
Comarca: São Paulo - 13a Vara Cível
Juiz prolator: Luiz Antônio Carrer
SEGURO
AÇÃO DE REGRESSO
DANOS EM
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DECORRENTES DE
OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO
SERVIÇO
RECONHECIMENTO
NEXO CAUSAL
CARACTERIZADO

PREJUÍZOS
DEVIDAMENTE
COMPROVADOS

RESSARCIMENTO
DEVIDO

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO
VOTO No 36157
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença que julgou procedente ação regressiva movida pela seguradora
para condenar a ré ao ressarcimento da quantia paga em benefício de seu
segurado em razão de danos a equipamentos eletrônicos decorrentes de
distúrbios elétricos.
Em síntese, a apelante afirma que a autora não trouxe
documentos que comprovem a origem dos danos e o respectivo prejuízo,
essenciais à propositura da demanda. Argumenta que o seu sistema de
monitoramento não registrou qualquer anomalia na rede elétrica que tenha
atingido a unidade consumidora segurada, sendo imprestável o laudo
apresentado pela companhia seguradora, já que não demonstra o nexo de
causalidade entre eventual falha na prestação do serviço e os danos
suportados pelo segurado. Afirma, ainda, que a responsabilidade em
questão é de natureza subjetiva. Ademais, questiona o valor probatório dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
orçamentos juntados pela autora. Por fim, pede a redução dos honorários
advocatícios fixados na sentença.

Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
A sentença não merece censura.
Frise-se, inicialmente, não ser necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à
concessionária ou pleiteado a reparação pela via administrativa para que a
seguradora possa exercer seu direito de regresso, conforme precedentes
desta Corte (Apelação 4027844-49.2013.8.26.0114; Des. Rel. Cesar Luiz
de Almeida; J. 23/6/2016).
Não há dúvida de que a distribuidora de energia, na
qualidade de concessionária de serviço público, responde objetivamente
pelos danos ocasionados aos usuários, a teor do disposto no artigo 37, § 6o,
da CF.
Além disso, a concessão de serviços públicos está
regulamentada pela Lei 8.987/95, e nos termos de seu art. 25, as
concessionárias respondem por todos os prejuízos causados aos seus
usuários, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou
atenue essa responsabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O órgão competente para regular e fiscalizar as
concessionárias de energia elétrica é a Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL), quem editou diversos atos normativos para
regulamentar o ressarcimento dos danos elétricos causados aos usuários,
sendo a questão atualmente tratada na Resolução Normativa 499, segundo
a qual se houver laudo pericial indicando que “... o dano tem origem
elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se o mesmo também
indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou... ...que
houve fraude na emissão do laudo”.
Na hipótese, a autora juntou laudo técnico, elaborado
para a regulação do sinistro, informando que os equipamentos neles
descritos foram danificados em razão de variações de energia elétrica
decorrentes de descargas atmosféricas, o que é suficiente para
responsabilização da concessionária nos termos da supracitada resolução,
mormente ausente qualquer indício de fraude na emissão do laudo.
Se assim é, incumbia à concessionária o ônus de
demonstrar que os danos nos equipamentos não se deram em razão da falha
na prestação do serviço, ou, até mesmo, que dispunha de equipamentos de
estabilização ou dispositivos de segurança para impedir o pico de tensão
que ocasionou a descarga de energia elétrica, porquanto constitui fato
impeditivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o
que no caso não ocorreu.
Apesar de o laudo ter sido elaborado de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
unilateral, os danos nos equipamentos eletroeletrônicos e seus respectivos
valores foram adequadamente constatados e avaliados por profissional
habilitado de confiança da seguradora, sendo que a apelante, ao impugnar
tal fato, o fez de modo genérico, sem apontar nenhuma inconsistência ou
dado concreto que sugerisse não corresponderem à realidade, razão pela
qual devem prevalecer.
Confiram-se a esse respeito os seguintes julgados dessa
Corte:
“Ação
regressiva
de
ressarcimento
de
danos
patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica.
Sobrecarga na rede elétrica. Serviço que é essencial e deve ser prestado de
forma contínua e adequada. Alegação de caso fortuito externo.
Inadmissibilidade. O raio configura fortuito interno, estando dentro do
risco da atividade desenvolvida pela concessionária. Aplicação do artigo
22 do Código do Consumidor. Responsabilidade da prestadora de serviço
que é objetiva. Isenção de responsabilidade apenas nas hipóteses previstas
no artigo 14, par. 3o, I e II do CDC. Danos materiais existentes e
comprovados. Indenização devida à seguradora em ação regressiva.
Precedente desta Câmara. Sentença mantida. Recurso improvido.”
(Apelação no 1069095-38.2016.8.26.0100, 32a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Ruy Coppola; j. 02.02.17).
“Ação de regresso. Danos materiais. Concessionária
de energia. Oscilação na tensão da rede de energia elétrica fornecida pela
ré que ocasionou danos aos segurados. Sentença de improcedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Prescrição reconhecida. Apelo da autora. Prescrição afastada. Sub-
rogação nos direitos dos segurados. Relação originária de consumo.
Autora que faz jus à incidência do Código do Consumidor. Prazo de 5
anos contados do desembolso. Inteligência do artigo 27 do CDC.
Precedente STJ. Causa madura. Artigo 1.013, § 4, do CPC. Mérito.
Pretensão regressiva formulada por seguradora que não depende do
esgotamento da via administrativa. Inteligência do artigo 5o, inciso XXXV,
da Constituição Federal. A lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito. Resolução Normativa no. 414/2010
da ANEEL que não constitui óbice à pretensão inicial. Mérito. Dano
verificado e laudo de vistoria que não deixam dúvida acerca do nexo
causal. Oscilação na tensão de energia. Responsabilidade objetiva da
concessionária de serviço público. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Eventual descarga atmosférica que se inclui no risco da atividade da
concessionária de energia elétrica, não se enquadrando no conceito de
força maior. Precedentes TJSP. Requerida condenada ao pagamento dos
valores desembolsados pela autora. Correção monetária desde a data dos
desembolsos. Juros de mora. Inteligência do artigo 405 do CC. Termo
inicial. Citação. Sentença reformada. Sucumbência invertida. Recurso
provido” (Apelação no 1009790-88.2017.8.26.0068, 21a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Virgilio de Oliveira Junior, j. 27.04.2018).
Ademais, a autora demonstrou que o pagamento foi
feito via transferência bancária (fl. 84), indicando a data, conta corrente,
CPNPJ do favorecido e valor da indenização, inexistindo justo motivo para
que referido comprovante não seja aceito como idôneo e suficiente à prova
do pagamento do seguro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, sub-rogada a seguradora nos direitos do
segurado ante o pagamento dos reparos realizados e substituição dos
eletroeletrônicos que guarneciam o condomínio, legítima a cobrança
dirigida contra a responsável pelo evento danoso, conforme dispõe o artigo
349 do Código Civil.
Por fim, a fixação dos honorários sucumbenciais em
20% sobre a condenação traduz valor adequado para remunerar com
justiça e dignidade o trabalho profissional realizado pelos advogados da
seguradora, tendo em vista os critérios dispostos no art. 85, § 2o, do CPC,
não vislumbrando nas razões da apelante motivo suficientemente
convincente para promover a redução da verba.

Isto posto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30235
Apelação Cível no 1125513-88.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelado: Tokio Marine Seguradora S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO REGRESSIVA
AUSÊNCIA DE
PROVA VÁLIDA DE PAGAMENTO
1 - Não há relação de consumo entre a seguradora e a
concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois
o consumidor individual o é perante as duas empresas,
mas as duas não o são em face mútua, mostrando-se
inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de
ação regressiva de natureza contratual decorrente de sub-
rogação.
2 - Necessário ao ajuizamento da demanda a apresentação
de comprovante de pagamento válido do qual conste o
número da apólice do segurado.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Respeitosamente divirjo do douto Desembargador pelas razões que
seguem:
DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO.
De plano, importante destacar que não há relação de consumo entre a
seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor
individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva
de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
DA PROVA DE PAGAMENTO.
Na forma do art. 786 do Código Civil, uma vez quitada a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano. Para ajuizamento da ação de regresso,
portanto, o documento básico que se exige é a comprovação de pagamento da quantia
em favor do segurado. E referida prova não foi realizada de forma satisfatória no caso
destes autos.
Isto porque, a seguradora se restringiu a cópia de transferência bancária,
sem registro do número da apólice. Diante disso, inviável afirmar que o pagamento
efetivamente se refira ao contrato de seguro em questão e que tenha dado causa à sub-
rogação ora noticiada, que não se faz comprovada, portanto. E não havendo tal prova, os
requisitos básicos para ajuizamento de ação regressiva não foram preenchidos,
mostrando-se inviável o acolhimento do pedido inicial. Nesse sentido este E. Tribunal em
caso semelhante:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA
AJUIZADA PELA SEGURADORA
QUITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA DA SUB-
ROGAÇÃO - REQUISITO ESSENCIAL
RECURSO IMPROVIDO, COM
ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO SENTENCIAL, REJEITADA A PRELIMINAR. A
comprovação do pagamento da indenização securitária é imprescindível à ação
regressiva de reparação de danos ajuizada pela seguradora". (TJSP; Apelação
Cível 1018089-13.2017.8.26.0114; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 05/11/2018; Data de Registro: 05/11/2018)
Ora, a demonstração do pagamento da indenização por parte da
seguradora ao segurado constitui elemento essencial da ação regressiva fundada em
contrato de seguro. Para a sub-rogação no direito do segurado, a seguradora autora
deveria ter comprovado o efetivo pagamento da indenização securitária que é requisito
indispensável para a propositura da ação regressiva fundada em contrato de seguro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de prova preexistente que não foi apresentada pela seguradora (arts. 320 e 434
do CPC).
Cabia à seguradora autora a prova do fato constitutivo de seu direito, de
acordo com o disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil, contudo, não obteve
êxito. Não se pode falar em sub-rogação no direito do segurado para a seguradora autora
sem o comprovante válido do efetivo pagamento da indenização securitária. E pagamento
válido não se faz mediante emissão de correspondência com conteúdo preenchido de
forma unilateral, tampouco com comprovante de depósito ou transferência bancária sem
menção expressa ao contrato ou à apólice a que se refere.
É o quanto necessário.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para
julgar improcedente a ação e condenar a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor atualizado da causa, já
considerando a atuação na fase recursal.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
1367BFF5
8
10
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
1368D5F7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1125513-88.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.